Tribunal: TJES
Processo: 0001875-21.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001875-21.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: LUCIO BASSINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos d
e
Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de CPF/CNPJ do executado, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. O Município sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para suprir o vício e defende a inaplicabilidade da resolução administrativa à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de CPF/CNPJ do executado justifica a extinção da execução fiscal com fundamento em resolução administrativa do CNJ, diante da primazia da Lei de Execução Fiscal; (ii) determinar se houve violação à vedação de decisão surpresa pela ausência de intimação da parte para manifestação prévia sobre o fundamento da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 617/2025, ao prever a extinção de execuções fiscais sem CPF/CNPJ do executado, não pode prevalecer sobre a Lei nº 6.830/80 (LEF), norma especial que não exige tais dados como pressuposto de admissibilidade da inicial.

4. O STJ, no julgamento dos REsps 1.450.819-AM e 1.455.091-AM (Tema 876), firmou o entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ não autoriza o indeferimento da inicial em execução fiscal, entendimento reiterado pela Súmula 558.

5. A sentença foi proferida sem oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de suprir a ausência do dado cadastral, o que configura violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

6. O valor executado é superior ao mínimo previsto na legislação municipal (Lei nº 3.450/2014, art. 46, §1º), o que afasta a aplicação da regra de extinção por ausência de interesse de agir em execuções de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado não justifica, por si só, a extinção de execução fiscal, à luz da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

2. A Resolução CNJ nº 617/2025 não pode sobrepor-se à legislação especial que disciplina as execuções fiscais.

3. A extinção do processo sem prévia intimação da parte configura violação à vedação de decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025); Lei Municipal nº 3.450/2014, art. 46, §1º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.450.819-AM e REsp nº 1.455.091-AM (Tema 876), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.11.2014; STJ, Súmula 558; TJSP, Apelação Cível nº 0537611-79.2014.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001875-21.2010.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CASTELO

APELADO: LUCIO BASSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. sentença (id. 14844485) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, nos autos da Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
LUCIO BASSINI
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 14844487), o Apelante aduz, em síntese, que: I) o Juízo
a quo
violou o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10, do Código de Processo Civil, por não ter intimado as partes para se manifestar sobre a ausência de CPF/CNPJ como fundamento para a extinção; II) a extinção do processo é uma medida excessivamente formalista, pois o CPF/CNPJ do executado foi encontrado, modificando a premissa que embasou a decisão; I
II
) a Resolução CNJ nº 617/2025 é inaplicável ao caso, pois a execução fiscal se refere a débitos de IPTU, cuja natureza
propter rem
assegura a garantia do recebimento da dívida;
I
V) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 558 e Tema 876) é clara ao determinar que a ausência de CPF/CNPJ não é, por si só, motivo para o indeferimento da petição inicial ou a extinção da execução fiscal.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE CASTELO contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta "inexistência de CPF/CNPJ da parte executada",
nos termos da
Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025.

A sentença impugnada concluiu que o prosseguimento do feito estava prejudicado pela falta de indicação do CPF/CNPJ do executado, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
ao
fundamento
de que
a nova redação do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ do executado em qualquer fase do processo.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia reside na aplicação da Resolução CNJ nº 617/2025, que impõe a extinção de execuções fiscais sem a indicação do CPF/CNPJ do executado, em detrimento da legislação especial que rege a matéria, a Lei de Execuções Fiscais (LEF).

A sentença recorrida adotou
as considerações formuladas pelo Conselho Nacional de Justiça
, desconsiderando a possibilidade de a Fazenda Pública suprir a ausência do dado cadastral.

A
referida resolução assim dispõe em seu artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025,
in verbis
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela

ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

No caso dos autos,
o Município alega que, posteriormente à sentença, o CPF/CNPJ do executado foi encontrado,
de modo que a
extinção prematura do processo, sem dar à parte a oportunidade de sanar a irregularidade, configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal,
e a vedação à decisão surpresa
.

R
eputo pertinente salientar que a presente execução fiscal, ajuizada em 30.07.2010, busca a satisfação do crédito com valor histórico de R$ 1.677,05 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

O Juízo singular determinou a intimação do exequente para manifestar-se sobre o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024
,
quanto ao baixo valor da causa,
tendo sido apresentada planilha atualizada dos débitos
(id. 14844484)
, em
setembro
de 202
4
, em que o valor representava o montante de R$ 8.
823,14
(oito mil,
oitocentos e vinte e três reais e quatorze
centavos).

Na sequência, foi proferida a
decisão de extinção do feito por ausência de dados cadastrais, sem oportunizar a sua correção,
violando o princípio da vedação à decisão surpresa
.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.450.819-AM e 1.455.091/AM, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 876
) fixou a tese de que: “
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG da parte executada (pessoa física) visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06
”.

Referido entendimento encontra-se consolidado

na
Súmula 558 do STJ estabelece que “
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
”.

O precedente
firmado pelo STJ concluiu
que a exigência de CPF/CNPJ, embora útil, não pode ser obstáculo ao prosseguimento da execução se a identificação do devedor e seu endereço já forem suficientes para a citação,
especialmente quando o valor executado for superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou ao mínimo legal estabelecido pela legislação do ente da federação, o que no Município de Castelo foi fixado pelao no artigo 46, §1º, da Lei Municipal nº 3450/2014

em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal por ausência de qualificação do devedor, extinguindo o feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da Resolução CNJ nº 617/2025. A apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para emendar a petição inicial e requer o prosseguimento da execução fiscal .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de qualificação completa do devedor justifica o indeferimento da petição inicial de execução fiscal, considerando a Resolução CNJ nº 617/2025 e a jurisprudência do STJ.

III . Razões de Decidir

3. Constatou-se que a exequente foi intimada para suprir a ausência de qualificação do devedor, mas os dados essenciais já constavam nos autos, incluindo citação postal válida.

4.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 558 e no Tema 876, estabelece que a falta de CPF ou RG não é motivo para indeferimento da petição inicial em execuções fiscais, prevalecendo a especialidade da Lei nº 6.830/80.

5. O valor da causa é superior a R$ 10.000,00, o que, por si só, afasta a aplicação da diretriz de extinção prevista no artigo 1º-A da Resolução CNJ 547/2024.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal .

(TJ-SP - Apelação Cível: 05376117920148260602 Sorocaba, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 23/07/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2025)

Deste modo, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal, divergiu do entendimento pacificado do STJ,
além de violar
princípio
vedação à decisão
surpresa, o que impõe a reforma do julgado para que o processo retome seu curso normal
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões